Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018943-15.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 139.497.991-68 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório, omisso ou apresenta erro de fato.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Vera Lúcia de Oliveira Barros
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 111360978).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não observou “
à ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, provocada pela redução substancial do valor da hora de trabalho da servidora, conforme reclamado na inicial
”.

Assevera que “
as afirmativas
[...]
de que a apelante teria sido nomeada para o ‘exercício de cargo de comissão’ e de que ‘a apelante não comprovou exercer funções idênticas aos dos paradigmas’, configuram erro de fato ante a inexistência do referido cargo em comissão no âmbito da carreira dos profissionais da educação de Mato Grosso
.”.

Afiança que “
configura erro de fato a afirmativa de que a apelante não comprovou as funções, posto que estas estão dispostas na lei sendo vedado ao servidor público o exercício de qualquer função ou atribuição que não aquelas previstas para seu cargo na lei de carreira
”.

Afirma que “
torna-se indispensável que o acordão enfrente o tema à luz da supremacia dos princípios constitucionais, inclusive para o fim de prequestionamento, a aplicabilidade do Tema 514 do STF ao presente caso, especificamente sobre o ‘decréscimo do valor do salário-hora’
.”.

Contrarrazões (Id. 11374149), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO — FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO — REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA — CARGA HORÁRIA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS — RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO (30%) SOBRE SEU SUBSÍDIO — ARTIGO 39, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998 — ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA — PAGAMENTO DA DIFERENÇA — INADMISSIBILIDADE.

Não se mostra admissível o pagamento da diferença de dez (10) horas semanais, decorrente de alteração da carga horária, que era de trinta (30) horas semanais, a servidor designado para exercer a função de coordenador pedagógico, pois, consoante artigo 39, § 1o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, fará jus ao recebimento do percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre seu subsídio, para remuneração dos serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais.

Recurso não provido. (Id. 111624971).

O acórdão não é contraditório, omisso ou apresenta erro de fato, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a servidora designada para exercer a função de coordenadora pedagógica não faz jus ao pagamento da diferença de dez (10) horas semanais decorrente de alteração da carga horária, porquanto já recebe o percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre seu subsídio, para remuneração dos serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais:

[...] Vera Lúcia de Oliveira Barros é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso no cargo de
professora da educação básica
, esteve lotada na Secretaria de Estado de Educação, admitida em 7 de agosto de 1984, com carga horária de trinta (30) horas semanais.

Foi designada para desempenhar a
função de confiança
de
coordenadora pedagógica
, cuja carga horária é de quarenta (40) horas semanais, através das Portarias da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC): no 122, de 25 de março de 2011 – de 7 de fevereiro a 23 de dezembro; no 324, de 18 de junho de 2012 – de 1o de fevereiro de 2012 a 27 de dezembro de 2013, no 34 de janeiro de 2014 – de 28 de dezembro de 2013 a 21 de janeiro de 2014; e, no 20 de fevereiro de 2014 – de 27 de janeiro a 27 de junho de 2014.

A pretensão é para que o Estado de Mato Grosso realize o pagamento da diferença de subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), que corresponde a dez (10) horas semanais, sobre período em que exerceu a função de coordenadora de unidade escolar, em decorrência da alteração de sua carga horária de trinta (30) horas para quarenta (40) horas semanais.

Pois bem.

Quanto a jornada de trabalho dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, estabeleceu ser de trinta (30) horas semanais:

Art. 36
O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais
. [sem negrito no original]

O servidor designado para exercer a função de
coordenador pedagógico
terá como jornada de trabalho quarenta (40) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, e fará jus ao recebimento do percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre os seus vencimentos, consoante está no artigo 39, Anexo X,
da mesma legislação:

Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função
de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico,
coordenador pedagógico
e secretário escolar,
será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada
.

§ 1o
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
. (Acrescentado pela LC 206/04)

§ 2o
O subsídio do servidor contratado na situação especial
prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar
será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada
, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (Acrescentado pela LC 206/04)

I - no caso de Diretor:

a) considerar como subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos;

II - no caso de Secretário Escolar:

a) considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1;

III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar.

[...]

Anexo X

(Nova redação dada pela LC 442/11)

[...]

Dessa forma, em razão do exercício da função de coordenadora educacional, a apelada recebeu o percentual de trinta por cento (30%) sobre o seu subsídio, justamente para remunerar os serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais, logo, não há de se falar em pagamento de diferença de (10) horas semanais, em decorrência da alteração em sua carga horária, que era de trinta (30) horas semanais.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR –
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
–
ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
– RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de secretário escolar não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1038161-29.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de junho de 2021). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO
COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR
–
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
–
PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
–
COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO
– CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária
.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1021709-41.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Além disso, ao analisar as fichas financeiras do de junho a dezembro de 2013 a junho de 2014 apresentada pela própria apelante, constata-se a rubrica “
FDE.COORD.PEDAGOG.
” (Id. 70242489 – fls. 1/15), com pagamentos realizados nos meses de abril a dezembro, no percentual de trinta por cento (30%) sobre o seu subsídio de professora de educação básica, a observar o disposto no artigo 39, § 1o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998.

Com relação ao pedido de equiparação salarial com os profissionais da educação básica nomeados para exercício de cargo de comissão, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, que recebem subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), consoante está na Lei do Estado no 7.573, de 18 de dezembro de 2001, a apelante não comprovou exercer funções idênticas aos dos paradigmas.

Lei no 7.573, de 18 de dezembro de 2001

Dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação e dá outras providências
.

[...]

Art. 4o
Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira
.

Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria. [...]

Outrossim, consigno que ao Judiciário é inadmissível aumentar vencimentos de servidores exclusivamente sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, por expressa vedação do verbete no 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 6.000,00: seis mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%). (Id.

111360981 – fls. 2/9).

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

No mais, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da rejeição dos embargos de declaração.

[...] Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1662817/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022